Tribunal: STF
Processo: RHC 260677
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO 
SEM REGISTRO SANITÁRIO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. INC. V DO § 1º-B DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO REFERENTE AO CRIME 
DE DESCAMINHO. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. TEMAS NÃO DEBATIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cláudio Valles Barcellos Júnior contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 1º.7.2025, não conhecido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 981.172/PR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 22.6.2010, pelo juízo da Sexta Vara Criminal da comarca de Curitiba/PR, na Ação Penal n. 2007.11092-5, às penas de onze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. V do § 1º-B do art. 273 do Código Penal (importação de medicamento sem registro sanitário e de procedência ignorada). Tem-se na sentença condenatória:
“No dia 27 de junho de 2007, no período da manhã, na residência localizada na Rua Ivo Zanlorenzi, nº 3847, bloco 3, apartamento 332, Bairro Campo comprido, nesta Cidade e Comarca de Curitiba, o denunciado Cláudio Valles Barcellos Júnior, com vontade livre e ciente da ilicitude de sua conduta, dolosamente, tinha em depósito, para vender, 9 (nove) frascos do medicamento estanozolol e 25 (vinte e cinco) comprimidos do medicamento oximetolona (auto de exibição e apreensão de fl. e auto de constatação provisória de substância proibida de fl.), medicamentos estes de procedência ignorada” (e-doc. 21).
 
3. Em 17.3.2011, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CRIME – INFRINGÊNCIA AO ART. 273, § 1º-B, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL – TIPIFICAÇÃO – CONSUMAÇÃO – CRIME HEDIONDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 273, § 1º-B – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO DECIDIDA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE – CONDENAÇÃO DE RIGOR – ALEGADA FALTA DE PROVA E LAUDO DO MATERIAL APREENDIDO – INOCORRÊNCIA – FARTA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE POSSIBILITOU A CONDENAÇÃO – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE QUE SEJA MENSURADA A PENA IMPOSTA COM OUTROS CRIMES – INVIABILIDADE NA PRETENSÃO DE SER CONSIDERADA A DESPROPORCIONALIDADE DO CRIME A OUTROS DE NATUREZA GRAVE – SENTENÇA SINGULAR MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Pratica o crime capitulado no art. 273, § 1º-B, do Código Penal, basta que o agente mantenha em depósito e venda medicamentos (anabolizantes, etc) sem o competente registro no órgão de vigilância sanitária, de procedência ignorada, e adquiridos de estabelecimentos (ou pessoas físicas) sem licença da autoridade competente.
II. O Colendo Órgão Especial desta Corte, no julgamento do incidente de Inconstitucionalidade nº 582.853-3/01 (questão idêntica alegada nas razões recursais), decidiu por rejeitá-lo, sob o fundamento de que para sustentar o vício de inconstitucionalidade, tem-se por necessário indicar a norma constitucional de embate, ou seja, expressar qual dispositivo constitucional que a lei ou ato normativo potencialmente viciado ofendeu, porém, foram invocados princípios implícitos no artigo 5º, LIV da Constituição Federal, referente aos da proporcionalidade, razoabilidade e da lesividade, questões estas, igualmente manifestadas agora, neste recurso.
III. O delito em questão é um crime contra a saúde pública, classificado como formal e de perigo abstrato, já que não há como se comparar a pena mínima de seis anos cominada no art. 121, caput, do CP, ou outro dispositivo mencionado pelo apelante, com a pena mínima de dez anos, cominada para o tipo em questão, onde não se sabe se uma, várias ou nenhuma vida foram efetivamente atingidas, e isto torna o perigo presumido.
IV. Destaco por oportuno que não merece guarida, ainda, a pretensão da Douta Procuradoria Geral de Justiça de que lhe seja aplicada a pena de tráfico ilícito de entorpecentes, posto que a Lei 9.677/1998 prevê como crime hediondo a conduta do apelante, cominando uma pena de dez a quinze anos de prisão, sendo esta lei vigente e disponível para coibir a prática delituosa prevista no artigo 273 em questão, sendo pertinente asseverar que nos crimes de perigo abstrato o resultado danoso é desnecessário, em razão da necessidade de proteger um bem de maior relevância, qual seja, a saúde da população, ou saúde pública.
V. Ademais, as consequências do dano são destacadas na própria norma, onde a cominação em abstrato das penas atua no nível da prevenção geral, de modo a coibir a prática delituosa que se deseja evitar, independe da ocorrência concreta de dano, não sendo necessário questionar a proporcionalidade entre os crimes exemplificados pelo apelante e o caso concreto que a que se apresenta, diante da flagrante diferença de grandezas” (fls. 1-3, e-doc. 23).

Contra o acórdão do Tribunal estadual, o recorrente interpôs  recursos especial e extraordinário, aos quais, em 20.6.2011, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento (e-doc. 14). 

4. Em 7.11.2011, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 49.037/PR (fls. 53-55, e-doc. 15). Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.4.2012, negou provimento ao agravo regimental interposto (fls. 69-74, e-doc. 15). Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que esse acórdão transitou em julgado em 5.6.2012.

5. Em 1º.8.2012, não conheci do Recurso Extraordinário com Agravo n. 693.904/PR, por ser intempestivo. Essa decisão foi ratificada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em 16.10.2012, negou provimento ao agravo regimental interposto. Consta do sítio eletrônico deste Supremo Tribunal que a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 6.12.2012.

6. O acórdão do Tribunal paranaense, pelo qual desprovido o apelo defensivo, foi também objeto do Habeas Corpus n. 239.363/PR, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, na fase de execução da pena. Em  14.2.2017, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para determinar ao “Juízo das execuções que aplique o preceito secundário que melhor se adeque ao fato, em substituição ao do art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal” (fl. 24, e-doc. 22).

7. Em cumprimento a essa decisão, em 28.8.2017, o juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da comarca de Londrina/PR (Execução Criminal n. 0073143-37.2015.8.16.0014) aplicou o preceito secundário correspondente ao delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionou a pena do recorrente para quatro anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quatrocentos e cinquenta dias-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 43-46, e-doc. 24). 

8. Em 1º.2.2018, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná confirmou essa decisão e negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0073143-37.2015.8.16.0014, em decisão com a seguinte ementa: 
“RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO PENAL – 1. CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 273, § 1º-B, V, DO CÓDIGO PENAL – CRIME CONSIDERADO HEDIONDO PELA LEI 8072/1990 – 2. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, V, CP – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS PARA APLICAÇÃO DO PRECEITO QUE MELHOR SE ADEQUE AO FATO – APLICABILIDADE DA PENA PREVISTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 ACOMPANHANDO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE – 3. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – 4. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA CORRETAMENTE APLICADO – RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 273, § 1º-B, inciso V, do Código Penal, verifica-se que a conduta por ele praticada insere-se entre aquelas consideradas como hediondas.
2. Tendo em vista que a jurisprudência dominante é no sentido de que em substituição ao preceito secundário previsto no artigo 273 do Código Penal, deve ser utilizado aquele do artigo 33 da Lei 11.343/2006, correto o entendimento do magistrado singular.
3. Considerando a determinação do Superior Tribunal de Justiça, cabia ao magistrado singular da vara de execução usar o mesmo critério já utilizado para fundamentar a dosimetria da pena estabelecidas na sentença original, vez que a ele competia tão somente adequar o quantum da pena aplicada.
4. Tendo em vista que foi realizada a individualização da pena do acusado, restando esta fixada definitivamente em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado, nos termos do artigo 33, §2º, ‘b’ do Código Penal” (fls. 1-2,  e-doc. 4).

Em 22.2.2018, a Segunda Câmara Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo recorrente. Esse acórdão transitou em julgado em 19.4.2018 (fl. 106, e-doc. 26).

9. Contra aquele acórdão do Tribunal paranaense, pelo qual negado provimento ao Agravo de Execução Penal n. 0073143-37.2015.8.16.0014, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 981.172/PR no Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 3). 

10. Em 30.4.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (e-doc. 58) e, em 1º.7.2025, a Sexta  Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com esta ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 72).
 
11. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. 
 
O recorrente alega que, “na hipótese dos autos é de se ter em mente que a quantidade de medicamentos apreendidos (9 (nove) frascos de estanozolol e 25 (vinte e cinco) comprimidos de oximetolona) é ínfima, bem assim, não foram comercializadas, de modo que o dano causado pela violação da letra da lei, não se compatibiliza a aplicação do preceito secundário do artigo 33 da lei de drogas” (fl. 5, e-doc. 79).

Defende que “a sanção então prevista no artigo 334 do Código Penal, de reclusão de 1 a 4 anos, mostra-se mais proporcional a um crime de perigo abstrato, muito assemelhado (senão idêntico) a uma infração administrativa, razão pela qual, rogamos a concessão da ordem, para que seja afastada a aplicação do preceito secundário do tráfico de drogas, aplicando-se o preceito secundário da sanção então prevista no artigo 334 do Código Penal” (fl. 6, e-doc. 79).

Sustenta que “as ilações da Magistrada, ratificadas pelo Tribunal Paranaense no afã de exasperar a pena, são inerentes ao tipo, de modo que não são hábeis a justificar o aumento da reprimenda, razão pela qual, a concessão da ordem se faz necessária, na senda de afastar a exasperação da pena no que atine as circunstâncias judicias” (fl. 8, e-doc. 79).

Em relação à atenuante de confissão espontânea prevista na al. d do inc. III do art. 65 do Código Penal, argumenta ser “indubitável que negar efetividade a circunstância atenuante, de incidência assegurada pelo texto legal, nega vigência a Lei Federal e a Carta Magna, haja vista que impossibilita a correta observância à individualização da pena e conduz inexoravelmente a uma catalogação dos réus, na medida em que todos são considerados de uma mesma forma no tocante ao reconhecimento da atenuante. Ademais, não podemos olvidar, que se aplicação da circunstância atenuante não pudesse ser aplicada face a divergência doutrinária e jurisprudencial, não haveria razão para que o sistema penal recepcionasse o critério trifásico de individualização e dosimetria da pena” (fls. 9-10, e-doc. 79).

Aponta que, “da análise da dosimetria aplicada e chancelada pelo Tribunal a quo, vislumbra-se que a decisão carece de fundamentação quanto a não aplicação da causa especial de diminuição de pena estampada no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que justificasse a redução em apenas ¼ da pena aplicada” (fl. 11, e-doc. 79).

Ao defender o afastamento da hediondez, salienta que, “em que pese a Lei mencionar expressamente o § 1º-B do art. 273 do Código Penal, resta clarividente do texto legal que nem todas as condutas descritas nos parágrafos do artigo 273 são consideradas hediondas, mas tão somente aquelas intimamente relacionadas com o ato de FALSIFICAR, CORROMPER, ADULTERAR OU ALTERAR produtos terapêuticos ou medicinais. Contudo, no caso do Recorrente, não se lhe atribui a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de medicamento, como prevê o art. 1º, VII-B da Lei 8.072/90, mas apenas ter em depósito, para vender, medicamento de procedência ignorada, conduta que nada tem a ver com aquelas consideradas hediondas, porquanto jamais incidiu qualquer suspeita sobre a formulação ou composição do medicamento encontrado em seu poder” (fl. 12, e-doc. 79).
 
Estes os pedidos e os requerimentos: 
“Por todo o exposto requer:
a) O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus;
b) No mérito o reconhecimento do constrangimento ilegal, face aos vícios apontados, com o escopo de que seja reformado o acórdão para o fim de afastar o preceito secundário do artigo 33, para a sanção então prevista no artigo 334 do Código Penal;
c) Não sendo este o entendimento, seja reformada a dosimetria da pena, especificamente quanto a aplicação das circunstâncias judiciais, da circunstância atenuante da alínea d do inciso III do artigo 65 do Código Penal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, qual seja, 2/3 da pena aplicada, reformando-se a dosimetria do acórdão vergastado, bem como o regime inicial de cumprimento de pena, e ainda, afastando o caráter hediondo do delito” (fls. 15-16, e-doc. 79).
 
12. O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 97).

13. Em 6.10.2025, requisitei ao juízo da Vara de Execuções Penais, Medidas Alternativas e Corregedoria dos Presídios da comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR (Execução Penal n. 0073143-37.2015.8.16.0014) informações sobre eventual extinção da pena imposta ao recorrente na Ação Penal n. 0005201-69.2007.8.16.0013, pelo seu integral cumprimento.

Em 8.10.2025, o juízo da execução criminal informou que “o sentenciado não cumpriu integralmente a pena inerente aos autos nº 0005201-69.2007.8.16.0013. Até o momento cumpriu 91% da pena imposta na referida ação penal, o que corresponde a 4 anos, 1 mês e 20 dias” (fl. 2, e-doc. 104).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

14. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal.

15. Os pleitos veiculados no presente recurso ordinário não foram debatidos no Superior Tribunal de Justiça. Na espécie, o Ministro Sebastião Reis Júnior denegou o Habeas Corpus n. 981.172/PR, por considerá-lo substitutivo de recurso próprio a ser dirigido àquele Tribunal Superior e por demandar ampla dilação probatória:
“Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de CLAUDIO VALLES BARCELLOS JUNIOR, apontando-se como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, que negou provimento ao Agravo em Execução n. 0073143-37.2016.8.16.0014: (...)
O impetrante pleiteia seja reformado o acórdão para o fim de afastar o preceito secundário do art. 33, para a sanção então prevista no art. 334 do Código Penal; seja reformada a dosimetria da pena, especificamente quanto à aplicação das circunstâncias judiciais, da atenuante da alínea d do inciso III do art. 65 do Código Penal, da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena, e, ainda, afastando-se o caráter hediondo do delito. 
Depois de prestadas as informações (...), manifestou-se o Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus (...). 
Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção.
É o relatório. 
A ilegalidade passível de justificar a impetração do habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 
O paciente fora condenado como incurso no art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal. Posteriormente, no curso da execução penal, nos autos do HC n. 239.363/PR, a Sexta Turma concedeu ordem de ofício para determinar ao Juízo das execuções que aplicasse o preceito secundário que melhor se adeque ao fato tipificado no art. 273, § 1º-B, V, do Código Penal (HC n. 239.363/PR, de minha relatoria, DJe 22/2/2017). 
O Juízo das execuções, então, decidiu pela aplicação da pena cominada ao art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, tornando definitiva a pena aplicada em 4 anos e 6 meses de reclusão, e 450 dias-multa, no regime inicial semiaberto (fls.).
Essa decisão foi mantida pelo Tribunal estadual no acórdão ora atacado, o qual transitou em julgado em 19/8/2018.
No caso, o presente writ, ajuizado em 12/2/2025, é incabível por consubstanciar inadequada substituição ao recurso próprio a ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 753.464/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 29/9/2022). E, como destacado pelo parecer do MPF, é impossível a revisão em habeas corpus da matéria tratada nestes autos após o trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo em execução, uma vez que pressupõe, além de dilação probatória, inviável em habeas corpus, violação à coisa julgada (...)
Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. 
Em relação à tese de exclusão da natureza hedionda do ilícito ora em análise, trata-se de matéria de cunho constitucional, não aferível nesta via, segundo precedente desta Turma (AgRg nos EDcl no HC n. 805.454, de minha relatoria, DJe 23/5/2024). 
Por fim, embora não alegado pelo impetrante a incidência do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir o Tema 1.003, cabe destacar que a tese então firmada se restringe ao inciso I do §1º-B do art. 273 do Código Penal, referente à importação de medicamentos sem registro sanitário, não impactando os incisos II a V, do referido art. 273, §1º-B, do CP (AgRg no AREsp n. 2.413.130/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 25/4/2024). 
Ante o exposto, denego o habeas corpus” (e-doc. 58).
 
 16. Ao não conhecer do agravo regimental interposto contra essa decisão, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior restringiu-se a apontar a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada:
“No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos: (...)
As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir a motivação da decisão agravada, afinal, o agravante limitou-se a repetir, de forma bem genérica, a tese refutada, o que não basta. Assim, à falta de contrariedade, mantêm-se hígidos os motivos expendidos pela decisão recorrida. 
E ‘não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual ‘é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’’ (AgRg no HC n. 782.971/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14/9/2023). 
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (e-doc. 73).

17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela óbvia supressão de instância. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do Agravo Interno, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 257.363-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.8.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada na sentença. Supressão de instância. Inexistência de ilegalidade manifesta. (...)
III. Razões de decidir (...)
4. A atuação originária do STF, sem que a matéria tenha sido previamente examinada pelo STJ, caracteriza supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da Constituição da República.
5. Na jurisprudência do STF se reconhece que a natureza e a quantidade da droga apreendida, assim como o contexto do crime, evidenciam a gravidade concreta da conduta e justificam a prisão preventiva para garantir a ordem pública.
6. Inexiste ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 253.457-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.5.2025).

18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).
 
19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora